Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-86.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE MANEIRA PROGRESSIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença ao determinar que o filho da apelante permaneça acolhido institucionalmente até que seja possível a reintegração familiar. 1.1. O d. juízo fundamenta o indeferimento do pedido no fato de que a imediata liberação da criança não seria medida que atende ao superior interesse do infante, mostrando-se pertinente a manutenção do acolhimento por atender melhor aos interesses da criança no presente momento.
2. Na espécie, a apelante, após o nascimento da segunda filha, em 29/06/2023, permaneceu temporariamente impossibilitada de continuar com as visitas ao filho acolhido, só o fazendo por vídeo chamadas, até a recuperação do pós-parto, não sendo a insuficiência de recursos o motivo pelo qual foi obstado o retorno do menor aos seus cuidados.
3. Não existem nos autos indicativos da existência de rede de apoio à genitora suficiente a auxiliá-la integralmente com os cuidados básicos de ambas crianças, principalmente quando se constata que a sogra trabalha fora e seu companheiro, no momento, faz bicos e busca emprego formal, mostrando-se necessário, de acordo com o parecer da equipe técnica que realizou a última visita em agosto do corrente ano, estabelecer o retorno do filho aos cuidados da mãe de maneira gradual, passando primeiro pelas visitas, evoluindo para saídas aos finais de semana e, em seguida, pernoite até a efetiva entrega.
4. Embora seja indispensável dar continuidade ao reestabelecimento do convívio integral entre a apelante e o filho, o retorno imediato da criança aos cuidados da mãe certamente desencadeará sobrecarga nas tarefas demandadas pela segunda filha, de modo que a manutenção do menor sob os cuidados da equipe de acolhimento, pelo menos até os meses iniciais da irmã ou até que a apelante consiga atendimento em uma creche próxima à residência, mostra-se a melhor opção a fim de atender prioritariamente aos interesses do menor.
5. Recurso conhecido e desprovido.